Tribunal: TJDFT
Processo: 0741332-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741332-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA IZABEL ARAUJO DA CRUZ, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172246032, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARIA IZABEL ARAUJO DA CRUZ, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria, in verbis: “A parte autora concorda com os cálculos da contadoria ID 169946421. O executado, no entanto, impugna os valores apresentados alegando que houve incidência de juros sobre juros. Decido. O caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros. O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da contadoria ID 169946421. Expeçam-se os requisitórios de pagamento nos termos dos cálculos ora homologados. Quanto à RPV, intime-se o DF para pagamento no prazo legal. Após o pagamento da RPV, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Distrito Federal alega erro e excesso no cálculo da Contadoria, aduzindo que a Selic foi aplicada a partir de dezembro/2021 sobre o débito consolidado (total com correção monetária e juros), e não sobre o valor “apenas corrigido (sem os juros anteriores), evitando a incidência de juros sobre juros” (id. 171972195). No processo originário, o MM. Juiz determinou a realização dos cálculos com os seguintes parâmetros (id. 152194673, pág. 2): “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) a partir de 09/12/2021, aplica-se ao caso o índice previsto pela emenda constitucional 113/2021, ou seja, o crédito deve ser atualizado pela taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária nos cálculos.” A Contadoria esclareceu ao Juízo a quo que elaborou seus cálculos “com base nos parâmetros fixados na página 2 da decisão de ID 152194673”, acima descritos, e “em relação à EC 113/2021, aplicamos a SELIC sobre o total consolidado em dezembro/2021” (id. 169946421). Observado que há sucessão na aplicação dos índices, na forma acima explicitada, a utilização da Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem, pois somente ele será aplicado dali para frente. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 ?Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.” (0715716-54.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1742087, Data de Julgamento: 09/08/2023 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE : 23/08/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: ?Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos?. 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (0717723-19.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1741721 Data de Julgamento: 09/08/2023, Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 24/08/2023) Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora